Tribunal: TJBA
Processo: 8167477-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8167477-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDINEI SANTOS DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. LEI ADJETIVA PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E VII, CP)
E CORRUPÇÃO DE MENORES (244-B DO ECA)
.
TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE
DA RES FURTIVA
.
DOSIMETRIA. REFORMA.
MULTIRREINCIDÊNCIA. PATAMAR ELEVADO.
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz da compreensão consagrada pelo Enunciado da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, operada a inversão da posse dos bens subtraídos mediante ameaça, ainda que por breve momento, e mesmo sendo em seguida recuperados, após perseguição aos agentes, já se estabelece a consumação do delito de roubo, não havendo que se cogitar a modalidade tentada.

2. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o Tema 1172, fixou o entendimento de que a reincidência específica só autoriza uma majoração superior a 1/6 (um sexto) em situações excepcionais e devidamente fundamentadas de forma concreta.
Entretanto, no próprio acórdão, há ressalva no sentido de que em caso de multirreincidência admite-se a distinção de agravamento da pena.
Precedentes.

3. No caso vertente, a instância
a quo
utilizou passagens policiais e ações penais ainda não transitadas em julgado para valorar negativamente
os maus antecedentes e a personalidade do réu.
Todavia, tal procedimento contraria o enunciado n. 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece ser vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
Pena redimensionada.

4. O
crime de corrupção de menor foi perpetrado no mesmo contexto fático e temporal que o crime de roubo. Dessa forma, torna-se mais adequado reconhecer a existência de
concurso formal de crimes
,
ainda que de ofício,
considerando que não foi demonstrada, de maneira concreta, a autonomia entre as condutas ou a precedência de uma em relação à outra.

5. Recurso parcialmente provido,
a fim de redimensionar a pena definitiva fixada ao Réu para o equivalente a
07 (sete) anos, 09 (
nove
) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo
, mantendo-se as demais prescrições do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8167477-88.2023.8.05.0001
, da
11
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, em que são partes
EDINEI SANTOS DE JESUS NASCIMENTO
, como apelante, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como apelado, acordam, à
unanimidade
, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER DO APELO PARA, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR